Tribunal: TJES
Processo: 5002839-95.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002839-95.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO HENRIQUE FELIPPE RONCONI e outros
RECORRIDO: MARIO HENRIQUE FELIPPE RONCONI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002839-95.2025.8.08.0014

RECORRENTES:
MÁRIO HENRIQUE FELIPPE RONCONI e BANCO INTER S.A. / GRANITO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDOS:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – COBRANÇAS INDEVIDAS DESTINADAS A TERCEIRO – CONTATOS REITERADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER MANTIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor às rés a obrigação de se absterem de efetuar cobranças destinadas à empresa “Casa 107” em desfavor do Autor, fixando multa limitada a R$10.000,00, além de indeferir o pleito de indenização moral.

2. O Autor, em seu inconformismo, pretende a reforma parcial da sentença para reconhecimento de dano moral, alegando que as ligações e mensagens foram insistentes, repetidas e indevidas, causando-lhe perda do tempo útil e interferência em sua tranquilidade.

3. As instituições financeiras também recorrem, defendendo ausência de prova de que os contatos partiram de seus sistemas, inexistência de relação jurídica com o Autor, ausência de ilicitude e desnecessidade da tutela inibitória, além de eventual desproporcionalidade da multa.

4. O conjunto probatório demonstra que o Autor, de fato, recebeu comunicações de cobrança destinadas a terceiro, empresa com a qual não mantém mais qualquer vínculo. As ligações e mensagens constantes dos autos demonstram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Nesse panorama, a obrigação de não fazer, tal como estabelecida na sentença, se mostra correta, adequada e proporcional, não havendo motivo para sua exclusão ou modificação. A multa com teto de R$10.000,00 atende ao caráter coercitivo sem revelar excesso.

5. Quanto ao dano moral, embora se reconheça que as ligações foram incômodas, o quadro apresentado não extrapola os limites do mero aborrecimento. Não há prova de negativação, ameaça, exposição vexatória, imputação indevida de débito pessoal ou qualquer circunstância excepcional apta a caracterizar lesão a direito da personalidade. O incômodo foi pontual e adequadamente sanado pela tutela inibitória, não havendo razão para indenização extrapatrimonial.

6. Assim, tanto as razões recursais do Autor, que busca a condenação em danos morais, quanto as razões das instituições financeiras, que buscam afastar a obrigação de não fazer, não encontram amparo jurídico ou fático suficiente para reforma da sentença. O decisum enfrentou adequadamente a controvérsia e aplicou solução proporcional e harmônica com o ordenamento.

7. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
cada parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ou não havendo, do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)